Tribunal: TJDFT
Processo: 0713254-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713254-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: JOSÉ PESSOA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, contra acórdão de ID – 37421466. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 37783995. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JOSE PESSOA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2022 16:13:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador